Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-78.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705526-78.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEURAIZA BARBOSA DE CARVALHO, BANCO CSF S/A RECORRIDO: BANCO CSF S/A, NEURAIZA BARBOSA DE CARVALHO D E C I S Ã O Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente aufere renda mensal líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante extrato bancário juntado no ID 57018313, o qual comprova que a parte possui condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Assim, concedo à recorrente/autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito